Tribunal: TJPA
Processo: 0801757-63.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801757-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR

AGRAVADO: CARLOS ANDRE RODRIGUES MELO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0801757-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
CARLOS ANDRE RODRIGUES MELO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AGRAVADO ABSOLVIDO EM AÇÃO CRIMINAL. DECISÃO VERGASTADA ESCORREITA. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0801757-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
CARLOS ANDRE RODRIGUES MELO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL/PA
, que deferiu liminar em favor do agravado CARLOS ANDRE RODRIGUES MELO, nos seguintes termos:

“Isto posto, adstrito, neste momento, à verificação dos pressupostos para a concessão da liminar e por constatá-los no caso ora sob análise, DEFIRO A LIMINAR, determinando à autora coatora que suspenda o ato de inabilitação do impetrante CARLOS ANDRÉ RODRIGUES MELO na 5ª etapa do Concurso Público regido pelo EDITAL No 01- CFO/PMPA/SEPLAD, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020, referente à etapa de investigação dos antecedentes pessoais, devendo o mesmo prosseguir para a próxima etapa sub judice.”

Aduz o agravante que o agravado foi aprovado nas primeiras etapas do certame, mas foi inabilitado na fase de investigação de antecedentes pessoais.

Afirma que eliminação do agravado foi absolutamente legal, pois seguiu as normas do edital do concurso. O agravado ao juntar documentos ao processo originário não comprovou ter conduta ilibada e idoneidade moral, considerando a ética militar, sem isso não há como exercer as atribuições inerentes ao cargo a que concorre.

Ressalta que não se trata de condenação criminal, e sim ao fato de que agravado se viu ligado, mesmo que ainda não tenha sido condenado, a fato gravíssimos.

Alega que essa circunstância faz incidir a Resolução 001/EMG/PM (cuja aplicação está prevista no item 1 do edital), cujo art. 6.º, II impõe como situação imprescindível para o exercício das atribuições inerentes ao cargo de policial militar a não-prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes e incompatível com o decoro da função policial militar. Caso incida em qualquer dos casos previstos, o candidato incide no art. 11, I da Resolução e, impositivamente, deve ser eliminado.

Afirma que o agravado foi acertadamente inabilitado do concurso, na etapa em que se examina os antecedentes pessoais do candidato, considerando sua vida social e não apenas os antecedentes criminais.

Destaca que como se trata de ato administrativo, a declaração de inaptidão do agravado no concurso é amparada pela presunção de legalidade e legitimidade de que gozam os atos administrativos.

Aduz que os fundamentos da decisão impugnada não se sustentam e é necessária a sua cassação, sobrestando os efeitos da decisão agravada e permitindo à Administração que aplique a lei em vigor e o edital do concurso ao caso do agravado. Ao final requereu:

“a) seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, sustando-se a eficácia da decisão agravada até o pronunciamento definitivo dessa E. Turma sobre o presente agravo, na forma dos art. 1.019, I do CPC; b) seja intimado o agravado para, querendo, contrarrazoar o presente recurso; c) ao final, seja esse agravo levado a julgamento perante essa E. Turma, dando-lhe provimento para cassar a tutela concedida pelo MM. Juízo de 1º grau.”

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 8189961)

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso. (ID n. 8903058)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID 9631687)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0801757-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
CARLOS ANDRE RODRIGUES MELO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o agravante contra decisão do Juízo
a quo
que deferiu pedido de liminar, suspendendo ato administrativo que resultou na eliminação do agravado do Concurso Público
(Edital n.º 01-CFP/PMPA/SEPLAD-, 12 DE NOVEMBRO DE 2020)
, durante a realização da Investigação Social.

Conforme consta dos autos de origem, o agravado foi aprovado nas quatro fases do concurso, sendo inabilitado na fase de investigação de antecedentes pessoais, em razão de responder ao processo criminal nº. 0018108-18.2016.8.14.0401 – TJPA, o qual foi julgado improcedente, em 27/09/2021, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 8ª. Vara Criminal da Capital, nos seguintes termos:

“JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA ofertada em desfavor de CARLOS ANDRÉ RODRIGUES MELO, ante a insuficiência de provas, tudo de conformidade com os preceptivos legais do artigo 386, inciso VII, do CPP. Transitada livremente em julgado, dê-se baixa nos assentos existentes com relação a este processo, oficiando-se à autoridade competente da SEGUP para que assim também seja procedido. P. R. I. C. Belém, 27 de setembro de 2021. Dr. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES Juiz de Direito Titular da 8ª. Vara Criminal da Capital.”

Portanto, conforme se observa, apesar de ter respondido a processo criminal, o agravado foi absolvido ante a ausência de comprovação quanto a autoria do crime que lhe foi imputado, desta forma, não há como considerar que réu possui antecedentes maculados.

Em que pese a relevância do requisito idoneidade moral para aqueles que venham a integrar a Polícia Militar, é certo que tal requisito não pode ferir princípios constitucionais basilares do Estado Democrático de Direito.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, vêm reconhecendo a impossibilidade de exclusão do candidato de concurso público em fase de investigação social/antecedentes pessoais por responderem a inquérito policial ou ação penal, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação, sob pena da violação a presunção de inocência.

Nesse sentido há o julgamento do RE 560.900 DF, pelo Pretório Excelso com repercussão geral, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

(STF - RE: 560900 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/08/2020) (grifo nosso)

No mesmo sentido é o posicionamento do Tribunal da Cidadania, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL DO ESTADO DE SERGIPE. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM FACE DE INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, publicado em 17/08/2020, em regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese:

?
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
?.

2. Ressalvou-se no precedente qualificado da Suprema Corte que "a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
".

3. É autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado (AgInt no RMS 57.418 / MG, Rel. Min. MANOEL ERHARDT, DJe 18.06.2021).

4. No caso concreto, o candidato foi excluído do certame na fase de investigação social por já ter respondido a inquérito criminal relativo a violência doméstica, não obstante o procedimento investigatório ter sido arquivado.

5. A situação dos autos, mormente diante do arquivamento do inquérito policial, não justifica a flexibilização excepcional do principio da presunção de inocência para excluir o candidato do certame sem ostentar condenação criminal com trânsito em julgado, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso.

6. Recurso Ordinário do Particular provido. Ordem Concedida.

(RMS n. 67.572/SE, relator Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 24/2/2022) (grifo nosso)

Nessa esteira de raciocínio, não assiste razão ao agravante, já que a decisão vergastada se mostra escorreita, e alinhada ao posicionamento dos Tribunais Superiores.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/09/2022